Tribunal: TJDFT
Processo: 0700635-81.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 330 DO CPC. ÚNICA INTIMAÇÃO. INÉRCIA PROCESSUAL DA CREDORA. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NECESSÁRIA OBSERVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual originada por ação monitória por considerar que a petição inicial era inepta.
2. A respeitável sentença destoa do modelo imposto pelo Código de Processo Civil, uma vez que o Juízo singular indeferiu a petição inicial em desacordo com as hipóteses previstas no art. 330 do CPC.
3. No caso em exame, o Juízo singular determinou que a apelante se manifestasse a respeito da eventual existência de litispendência entre a ação correspondente ao presente processo e a ação de execução que originou o processo no 0711967-94.2021.8.07.0001 antes mesmo de analisar a petição inicial.
4. A credora manteve-se inerte e, na sequência, o Juízo singular extinguiu a presente relação jurídica processual nos termos dos artigos 320, 330, inc.IV e 485, inc. I, ambos do CPC.
5. O Juízo singular incorreu em error in procedendo pois a hipótese consistiria, em realidade, na verificação de existência de litispendência entre demandas e não na necessidade de emenda à petição inicial.
6. Em que pese o descumprimento do prazo inicial pela credora, o aludido lapso temporal não é peremptório, razão pela qual a extinção da relação jurídica processual evidencia excesso de rigor e violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e da economia processual, sobretudo após o insucesso de uma única tentativa de citação do devedor.
7. Recurso conhecido e provido.